Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA N. 003/2021. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ARNIQUEIRAS. PRETENSÃO AUTORAL DE DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor não interpôs, a tempo e modo, recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, restando precluso seu direito de discutir matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do CPC). Salienta-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Na hipótese, o ponto controvertido não é a metragem do lote adquirido pelo autor por meio de instrumento particular ilegal, mas sua validade perante o projeto da Administração Pública visando a regularização fundiária da região, revelando-se despicienda a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Ao Distrito Federal incumbe promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma vez definida pelo Poder Público a metragem do lote a ser considerado para fins de regularização, e não a fração mencionada pelo autor, deve prevalecer a unidade imobiliária estabelecida pela Administração.
3. A competência para a fixação de uso do solo, densidade de ocupação e índices urbanísticos, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, impede o Judiciário de imiscuir-se na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo.
4. Decaindo o autor em parcela substancial de seus pedidos, deve ele arcar com o pagamento integral da verba de sucumbência (artigos 85 e 86, ambos do CPC).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.